Tribunal: TJDFT
Processo: 0743923-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO FRACIONADO EM PARCELAS. TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O art. 206 do Código Civil prevê, em seu art. 5o, inciso I, que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. Entretanto, tratando-se de negócio jurídico fracionado em parcelas, o marco inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela prevista em contrato.
3. Considerando o prazo de 20 (vinte) anos para pagamento, é evidente que a última prestação ainda não está vencida, o que afasta a ocorrência da prescrição, e, por consequência, comprova a liquidez e exequibilidade do título exequendo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.